Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722620-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: DARLAN LUCAS DO CARMO FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Darlan Lucas do Carmo Figueiredo, em favor de Maicon Santos da Silva, contra a manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0005202-32.2013.8.07.0001 (processo físico no 2013.01.1.018060-7) em curso na Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros 15 (quinze) acusados, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de outros delitos a alguns dos denunciados (autos no 2012.01.1.150909-9), conforme se confere: “[...] Em data que não se pode precisar, mas que perdurou pelo menos entre os meses de março e setembro de 2012, os denunciados, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, associaram-se de forma ajustada e em perfeita comunhão de ações para a aquisição, armazenagem, transporte e venda de porções de substâncias conhecidas como cocaína e crack. O grupo criminoso era liderado e organizado pelo denunciado Ornan ‘Jiló’, que se incumbia de adquirir grande quantidade de drogas e distribuir a seus comparsas, os quais, por sua vez, disseminavam a droga em menor quantidade para pequenos traficantes e usuários. Em muitas oportunidades, a denunciada Leila, companheira de Ornan, era quem fazia o repasse das drogas e recebia o dinheiro proveniente do tráfico. O grupo vinha sendo monitorado desde meados do mês de março, constatando-se pelas investigações que eles estavam associados, de forma estável e duradoura, inclusive com divisão de tarefas, com o fim de praticarem tráfico de entorpecentes. Para manter a estabilidade da associação e a segurança do negócio, dispunham de várias armas de fogo. Neste contexto, no dia 26 de setembro de 2012, na QNO 03, Conjunto A, Casa 27, Setor O, Ceilândia/DF, o primeiro denunciado, Ornan ‘Jiló’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso restrito e de uso permitido. Na QNM 07, Conjunto H, Casa 43, Ceilândia/DF, Cleane e José Cláudio ‘Bozó’, segunda e terceiro denunciados, respectivamente, também possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 11 de outubro de 2012, na QNQ 07, Conjunto 08, Casa 03, Setor P-Norte, Ceilândia/DF, o quarto denunciado, Gleide ‘Catolé’, possuía e mantinha, sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido. Na QNO 07, Conjunto F, Casa 09, Setor O, Ceilândia/DF, o quinto denunciado, Wellington ‘Magu’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido e, ainda, na Chácara 115, Conjunto C, Casa 69, Ceilândia/DF, residência do sexto denunciado, Darciel ‘Daciel’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso restrito, todas relacionadas em autos de apreensão próprios. O primeiro denunciado, Ornan ‘Jiló’, era o líder da associação, sendo o principal traficante do grupo. Comandava a aquisição e a distribuição de entorpecentes, bem como a arrecadação de fundos para a compra das drogas, além de coordenar outros traficantes. Assim, Ornan ‘Jiló’ repassava as substâncias entorpecentes para André ‘Roxo’, José Cláudio ‘Bozó’, Maicon ‘Galeguinho’ e Gleide ‘Catolé’, tendo estes a função de repassar as substâncias entorpecentes para outros traficantes menores, tais como Darciel ‘Daciel’, Elismar, Wellington ‘Magu’ e Viviane ‘Vivi’, os quais efetuavam a venda direta para usuários. José Cláudio ‘Bozó’ e André ‘Roxo’ preferiam vender para usuários que os procurassem diretamente. Maicon ‘Galeguinho’ vendia as substâncias entorpecentes na cidade de Águas Lindas/GO, onde residia. Edson ‘Vânio’ era responsável por guardar parte da droga pertencente ao traficante Gleide ‘Catolé’ e por cobrar as dívidas referentes às vendas efetuadas por este. Carmeliana ‘Tuane’ era responsável por guardar, em sua residência, a droga e a balança de seu namorado, o denunciado Elismar, porque este tinha o costume de realizar o tráfico em uma praça pública localizada próxima à casa de sua namorada. Ornan ‘Jiló’ liderou um consórcio para aquisição de entorpecentes em Porto Velho/RO, realizando, ainda, reuniões com integrantes do grupo associado para arrecadar fundos a fim de que David ‘Laranjinha’ fosse enviado àquela cidade, visto que ele conhecia fornecedores no local. Em uma segunda viagem, David ‘Laranjinha’ e Ornan ‘Jiló’ foram a Porto Velho/RO, onde ficaram por 5 (cinco) dias, para negociação das substâncias entorpecentes. Na volta, Rodrigo ‘Gordinho’ os acompanhou para receber a droga comprada. Foi realizado depósito bancário referente a droga adquirida em uma conta indicada pelos fornecedores de Porto Velho/RO. Durante as investigações, por meio de monitoramento telefônico, restou comprovado que Leila, Andreia e Cleane, companheiras de Ornan ‘Jiló’, André ‘Roxo’ e José Cláudio ‘Bozó’, respectivamente, participavam ativamente do tráfico realizando entregas, recebendo valores de traficantes e também de usuários, além de cooperarem na guarda de entorpecentes. Na tarde do dia 25/09/2012, Ornan ‘Jiló’ recebeu a substância entorpecente que veio de Porto Velho/RO, tendo sido encontrada em sua casa, em uma gaveta de cor branca, 07 (sete) porções de substância conhecida por cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 7465,00g (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco gramas); 01 (uma) porção da mesma substância, em forma de pó, perfazendo a massa bruta de 638,22g (seiscentos e trinta e oito gramas e vinte e dois centigramas); 03 (três) porções da substância conhecida por crack, em forma de pedra, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 2934,00g (dois mil novecentos e trinta e quatro gramas); 1 (uma) submetralhadora municiada com 32 (trinta e dois) projéteis calibre 9mm; 01 (um) silenciador de arma de fogo; 02 (dois) projéteis calibre 38; 01 (um) revólver calibre 357 municiado com 5 (cinco) projéteis calibre 357, contendo marcas de raspagem em um dos lados; 01 (um) rifle marca CBC Nylon 66, contendo no cano a inscrição CBC 22 LR; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca tipo peixeira, além da quantia de R$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais). Na mesma data e em sua residência, Ornan ‘Jiló’ tinha em cativeiro espécime da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, conforme laudo de fls. 140/143. No dia 26 de setembro de 2012, em cumprimento de mandados domiciliar, na residência de José Cláudio ‘Bozó’ e Cleane, foram encontradas 12 (doze) porções de cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 98,21g (noventa e oito gramas e vinte e um centigramas); 01 (um) revólver calibre 38, municiado com 06 (seis) projéteis; 01 (uma) caixa de munição calibre 22 contendo 20 (vinte projéteis); 13 (treze) munições calibre 38; 01 (uma) balança digital, além de R$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais). Na casa de André ‘Roxo’ e Andreia, foi apreendida a quantia de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais). Na residência de Wellington ‘Magu’ foi encontrado 01 (um) revólver calibre 38, municiado com 05 (cinco) projéteis, 01 (uma) munição calibre 38, 03 (três) munições calibre 38, 1 (uma) porção de bicarbonato de sódio, a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), além de cheques. Com Viviane ‘Vivi’ foi encontrada 01 (uma) balança de precisão, 48 (quarenta e oito) ampolas de lidocaína e 01 (uma) pequena porção de droga. Na residência de Gleide ‘Catolé’ foram encontradas 02 (duas) munições calibre 38 e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Na residência de Carmeliana ‘Tuane’ foi encontrada 01 (uma) balança digital. Na casa de Darciel ‘Daciel’ foram encontradas 01 (uma) balança e 01 (uma) pistola 9mm com carregador municiado com quatorze projéteis calibre 9mm. Na residência de Edson ‘Vânio’ foram encontradas 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico transparente e 1 (uma) balança de precisão. [...]”. (ID 20121807 - Pág. 7/14) A denúncia foi oferecida em 07/11/2012 e, em 05/02/2013, o MM. Juiz decidiu pelo desmembramento da ação penal originária no 2012.01.1.150909-9 quanto ao paciente. O recebimento da denúncia em relação ao paciente ocorreu em 05/02/2013 e ele foi citado por edital nos autos da ação penal desmembrada no 2013.01.1.018060-7. Após, considerando que o réu não foi localizado, não compareceu e nem constituiu advogado para defender seus interesses, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 29/08/2013, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Em 17/04/2015, a autoridade impetrada decretou a prisão do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Assim, os autos da ação penal no 2012.01.1.150909-9 foram desmembrados em relação ao paciente, recebendo a numeração, enquanto processo físico, de no 2013.01.1.018060-7, e tramitando atualmente no Processo Judicial eletrônico sob o no 0005202-32.2013.8.07.0001. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 04/09/2020, estando o paciente preso em Águas Lindas de Goiás/GO, sendo que o feito na origem aguarda o recambiamento do paciente para designação de data para realização de audiência. O impetrante alega que a prisão do paciente decorreu de sua não localização por ocasião da citação, o que ensejou a sua citação por edital, mas ressalta que não foram esgotadas as vias ordinárias para a tentativa de citação pessoal do paciente. No presente habeas corpus, alega a ocorrência de fato novo, consistente na apresentação de comprovante de residência de endereço do paciente com o seguinte endereço: Quadra 104, Lote 39, Casa 02 – Jardim Pérola da Barragem II – Águas Lindas de Goiás/GO. Sustenta que a diligência realizada pelo oficial de justiça para citação do paciente ocorreu em endereço errado, visto que ele sempre residiu no lote 39, e não no lote 9. Destaca que não houve requerimentos nem diligências para se buscar novos endereços do paciente e que ele não tinha conhecimento da ação penal. Afirma que o paciente sempre residiu e manteve vínculo empregatício em Águas Lindas de Goiás, de modo que seus dados estavam disponíveis nos órgãos públicos, como, por exemplo, no Ministério do Trabalho. Sustenta a ausência de motivação idônea quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, pois não há elementos que indiquem que o paciente, em liberdade, colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Aduz que a gravidade abstrata do delito não autoriza a prisão cautelar. Salienta que as decisões do Juízo a quo mantiveram a prisão do paciente sempre em razão dos mesmos fundamentos. Contudo, entende que, com as informações novas aqui prestadas, é possível nova manifestação sobre o tema. Destaca, a propósito, que, como o mandado de citação do paciente foi cumprido em endereço errado, deve ser afastada a alegação de que o réu estava foragido. Alega não haver nos autos a demonstração inequívoca sobre a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. De início, vale salientar que, anteriormente, foram impetrados cinco outros habeas corpus em favor do paciente nesta Corte. Confira-se: a) HC 0743472-43.2020.8.07.0000 (j. 12/11/2020): ordem denegada, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Contra o acórdão, a Defesa interpôs o RHC 140.186, o qual foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido pelo eminente Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 03/02/2021. b) HC 0751846-48.2020.8.07.0000 (j. 17/12/2020): habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada quanto às alegações de excesso de prazo e de ilegalidade da decisão que reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente; c) HC 0705588-43.2021.8.07.0000 (j. 25/02/2021): habeas corpus inadmitido quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, por se tratar de reiteração do writ anterior, e admitido e denegado quanto à alegação de excesso de prazo. Contra o acórdão, a Defesa impetrou o HC 678.750, o qual não foi conhecido pelo eminente Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 30/04/2021, por entender ausente ilegalidade flagrante a ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. d) HC 0718007-95.2021.8.07.0000 (j. 24/06/2021): habeas corpus admitido em razão da reavaliação da prisão pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e ordem denegada, para manter a prisão preventiva do paciente. e) HC 0719092-19.2021.8.07.0000 (j. 08/07/2021): habeas corpus admitido apenas em relação à alegação de excesso de prazo e, nessa extensão, ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente, com recomendação ao douto Juízo de origem que reitere as providências para buscar a efetivação do recambiamento do paciente. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ocorrência de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, consistente no fato de que o paciente não foi citado no seu endereço correto. Contudo, verifica-se que o impetrante reitera questões já apreciadas expressamente nos writs anteriores. De fato, esta Corte entendeu que a prisão preventiva do paciente é cabível e necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E, quanto à decretação da prisão preventiva do paciente em razão do fato de se encontrar foragido, percebe-se que o tema já foi amplamente analisado. Na verdade, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração dos pedidos externados nos autos do primeiro writ impetrado (HC no 0743472-43.2020.8.07.0000), cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, por unanimidade, sob minha relatoria. Sobreleva notar que no referido habeas corpus foi expressamente mencionado que os elementos de informação indicavam que, na época dos fatos e da decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente não foi localizado no endereço que constava dos autos, o que demonstrava sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Ademais, foi destacado que, em análise do processo de primeira instância, constava do Relatório Policial no 230/2012 (ID 52992058 - Pág. 1/2) a informação de que o endereço residencial ora declarado pelo paciente estava desatualizado e que houve intimação no seu endereço profissional, na pessoa de seu empregador, sendo que, a despeito disso, o acusado não compareceu à Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Nesse sentido, foi salientado no HC 0743472-43.2020.8.07.0000 que havia elementos indicativos de que o paciente sabia das investigações e da ação penal, haja vista a prisão de vários integrantes do grupo criminoso em relação ao qual o paciente, em tese, é vinculado. Assim, não se verifica fato novo, mas apenas a tentativa do impetrante de impugnar a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente e que já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça nos autos dos citados habeas corpus. Dessa forma, eventual inconformismo contra acórdãos que denegaram a ordem em habeas corpus anteriores deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador